Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. PROCESSO SELETIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. MATRÍCULA. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO NÃO CONFIGURADA.
I – Preenchidas pelos candidatos convocados em primeira chamada todas as vagas ofertadas na categoria do pretendente, classificado em cadastro de reserva, não configura preterição.
II – Apelação desprovida.